Tribunal: TJDFT
Processo: 0705683-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CONSUMIDOR. PETIÇÃO INICIAL IDÊNTICA A DE PROCESSO JÁ JULGADO - DIFERENÇA ENTRE NÚMEROS DE CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS - PETIÇÃO INICIAL INEPTA – RECURSO NÃO CONHECIDO - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, declarando a inexistência do débito de R$ 16.000,00 referente ao contrato de cartão de crédito no 682981, determinando a exclusão das restrições creditícias a ele relacionadas e condenando o banco ao pagamento de multa por descumprimento. O réu, em suas razões recursais, sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviços, alegando que a autora foi vítima de golpe por terceiros e que as transações contestadas foram realizadas mediante uso do cartão físico e senha pessoal da titular.
2. Dispõe o art. 330, I, § 1o, I do Código de Processo Civil que a petição inicial será indeferida quando for inepta. Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir. A ausência de uma causa de pedir específica impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a marcha processual.
3. No caso em apreço, verifica-se que a petição inicial deste processo é idêntica à petição inicial do processo de no 0716635-59.2022.8.07.0006, no qual a autora e o réu firmaram acordo. A única diferença entre as duas iniciais está nos números dos contratos de cartão de crédito envolvidos, sendo o contrato no 682981 objeto deste processo e o contrato no 845.692 objeto do processo anterior.
4. Essa duplicidade de petições iniciais sem diferenciação clara dos fatos impõe um obstáculo insuperável à análise jurisdicional. Não é possível saber se os fatos discutidos nestes autos são realmente distintos daqueles abordados no processo anterior. Caso sejam eventos diferentes, é imprescindível que a autora descreva de forma detalhada os fatos específicos relacionados ao contrato no 682981.
5. Ademais, caso a autora esteja pleiteando algo relacionado ao fato objeto do processo anterior, já julgado, deve fazê-lo em sede de cumprimento de sentença naquele processo, e não através de uma nova ação.
6. Dessa forma, diante da inépcia da petição inicial, configurada pela falta de uma causa de pedir clara e distinta, e em razão da impossibilidade de plena defesa por parte do réu, o processo deve ser julgado extinto, sem resolução do mérito.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO, INÉPCIA DA PETIÇÃO INCIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. Sentença reformada para extinguir o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
7. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% do valor da causa.
8. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.